Tribunal: CARF
Processo: 14743.720059/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14743.720059/2016-12
ACÓRDÃO
2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISAO CABO BRANCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTENCIOSO ADMISNITRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF no 11, cuja observância é obrigatória, não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas
ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido
com contribuições da mesma espécie.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que alega possuir contra o Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recuso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 32a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-033.006 (p. 104), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Despacho Decisório 057/2016, fls. 66/73, que homologou
parcialmente as compensações de contribuições previdenciárias declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, no período
compreendido de 01/2012 a 13/2013, e determinou a cobrança dos valores glosados.
De acordo com o Despacho Decisório em questão, tem-se que:
(...)
2. Inicialmente foi expedida a Notificação no 00038/DRF JPA de 17/03/2015 (Núm.
Recibo 40298678153), na qual instou o contribuinte a detalhar/comprovar, por
meio do portal e-CAC, a origem dos créditos utilizados nas compensações objeto
da presente auditoria. No prazo concedido [de 21/03/2015 a 22/04/2015], o
contribuinte apresentou as informações consignadas no relatório de fls. 03/06.
3. Diante das críticas efetuadas pelo sistema, quanto às origens e aos valores dos
créditos detalhados via portal e-CAC, foi aberto o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF – Diligência no 04.3.01.00-2015-00317-7 [Código de
Acesso no 74690710], gerado em 31/07/2015, e expedido o Temo de Intimação
no 103/2015, de 31/07/2015 (fls. 36/37), o qual concedeu mais 20 (vinte) dias de
prazo para que o contribuinte apresentasse, em qualquer Unidade da RFB,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
3
documentos/informações demonstrando a origem dos créditos objeto das
compensações ora tratadas.
4. O contribuinte tomou ciência do termo de intimação em 03/08/2015 (08:46
hs), via domicílio tributário eletrônico, conforme registros de fls. 38/40, todavia,
transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias após a ciência, não houve manifestação do
contribuinte. 5. Diante da inércia do contribuinte, coletou-se informações nos
sistemas informatizados da RFB, com a finalidade de comprovar a existência dos
créditos envolvidos nas compensações, fls. 41/64.
(...)
11. No caso sob exame, os valores dos créditos, com as respectivas origens,
receberam críticas do sistema Audcomp "Não existe saldo disponível para este
crédito", portanto, não foram validadas eletronicamente, conforme fls. 03/06.
12. Diante da não comprovação/validação dos créditos, gerou-se o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal — TDPF - Diligência n° 04.3.01.00-2015-
00317-7 [Código de Acesso n°74690710], fl. 33, e em seguida o Termo de
Intimação Fiscal n° 103, de 31/07/2015, fls 36/37, recepcionado no mesmo dia
(13:35 hs).
13. A ciência ocorreu em 03/08/2015 (08:46 hs), por intermédio do seu
representante legal, o Sr. Eduardo de Oliveira Carlos da Silva, CPF 306.978.324-49
(fls. 38/40), data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, §
2°, inciso III, alínea "b" do Decreto n° 70.235/72. Contudo, transcorrido o prazo de
20 (vinte) da intimação, o contribuinte não se manifestou.
14. Cumpre registar que quanto às compensações ora examinadas, lançadas nas
GFIP's 11/2012 e 12/2013, o contribuinte informou, nas próprias GFIP's, as
competências 08/2012 e 12/2013, respectivamente, como origens dos créditos,
fls. 12, 13 e 51. Já nas informações prestadas via Portal e-CAC, fls 04/06, consta a
informação de que os créditos decorrem de Contribuição Previdenciária paga
Indevidamente ou a Maior nas competências 08/2012 (GPS recolhida em
28/08/2012) e 09/2010 (GPS 29/09/2010).
15. Em que pese as divergências de informações, para tais competências não
foram identificados saldos suscetíveis de utilização em compensação, conforme
informações extraídas do "Conta Corrente" (Valores Apurados em GFIP x Valores
Recolhidos em GPS), 41/51, a seguir reproduzidas:
(...)
16. No tocante à compensação lançada na GFIP da competência 12/2013,
percebe-se que o valor lançado no campo compensação [R$ 137.139,49], é igual
ao valor da contribuição previdenciária, parcela patronal, apurado [R$ 117.842,74,
empregados/avulso, + R$ 19.296,75, Contribuintes Individuais], ver imagem a
seguir.
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
4
17. Registre-se que, embora o contribuinte possua atividade cadastrada no CNAE
6021700 - Atividades de Televisão Aberta - contemplada pela Lei n° 12.546/2011
(chamada Lei da Desoneração), Jornalismo - o ingresso à nova regra de tributação
ocorreu em 01/01/2014, conforme Anexo Único, da Instrução Normativa/RFB n°
1.436/2013. Portanto, na GFIP da competência 12/2013, o contribuinte não tinha
respaldo legal para lançar no campo compensação o valor correspondente à
parcela patronal da contribuição previdenciária.
18. Assim, evidencia-se, no presente caso, inexistir créditos nas competências
informadas pelo contribuinte, seja por meio de GFIP, seja po intermédio do Portal
e-CAC, passíveis de utilização nas compensações lançadas nas GFIP's 11/2012 e
12/2013.
19. No entanto, ancorado no Princípio da Verdade Material, ao efetuar o
levantamento de eventuais saldos no "Conta Corrente" - GPS recolhida superior
ao valor da contribuição apurado em GFIP - constata-se que houve pagamento a
maior nas competências 08/2013 e 10/2013, nos valores originais de R$
19.840,81 e R$ 22.465,78, nessa ordem, perfazendo o montante de R$
42.306,59, vejamos:
(...)
20. Portanto, apesar de não existir saldos nas competências 09/2010, 08/2012 e
12/2013, consoante informou o contribuinte, mas considerando os saldos em seu
favor [“Conta Corrente” - GFIP x GPS], competências 08/2013 e 10/2013, tem-se
como resultado a glosa de R$ 120.068,63, nos termos do art. 89, §§ 9o e 10, da Lei
no 8.212/91, conforme dados compilados a seguir:

Cientificada da homologação parcial das compensações declaradas em GFIP, a
Contribuinte apresentou a sua competente defesa administrativa (p. 80), esgrimindo suas razões
de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* apurou créditos e requereu a compensação de contribuição previdenciária
lançada em GFIP 11/2012 e 12/2013;
* para a compensação referente ao período 11/2012, apurou crédito advindo de
pagamento a maior apurado em 08/2012 e para o período 12/2013 utilizou DARF paga
indevidamente em 30/09/2010, 29/10/2010 e 30/11/2010 referente ao parcelamento
previdenciário da Lei 11941/09;

* pagamento indevido ou a maior apurado em 08/2012 para compensação
período 11/2012 em razão a obra de construção civil; e
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
5

* pagamento indevido ou a maior de recolhimento de contribuição
previdenciária efetuado através da Lei 11941/09 nos meses de setembro a novembro de 2010.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos
termos do susodito Acórdão no 108-033.006 (p. 104), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido com
contribuições da mesma espécie.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
alega possuir contra o Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 121), aduzindo, preliminarmente, a ocorrência da “prescrição intercorrente”
e, no mérito, reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de despacho
decisório que homologou parcialmente compensações declaradas em GFIP.
Em sua peça recursal, a Contribuinte pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento
da prescrição intercorrente. Na sequência, reitera as razões de mérito deduzidas em sede de
manifestação de inconformidade, a saber:
* para a compensação referente ao período 11/2012, apurou crédito advindo de
pagamento a maior apurado em 08/2012 e para o período 12/2013 utilizou DARF paga
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
6
indevidamente em 30/09/2010, 29/10/2010 e 30/11/2010 referente ao parcelamento
previdenciário da Lei 11941/09;

* pagamento indevido ou a maior apurado em 08/2012 para compensação
período 11/2012 em razão a obra de construção civil; e

* pagamento indevido ou a maior de recolhimento de contribuição
previdenciária efetuado através da Lei 11941/09 nos meses de setembro a novembro de 2010.
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Prescrição Intercorrente
A Contribuinte inaugura suas razões de defesa pugnando, preliminarmente, pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em análise.
A matéria não comporta discussão no presente contencioso, sendo objeto do
Enunciado de Súmula CARF no 11, segundo o qual, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Do Mérito
No que tange às razões de mérito suscitadas pela Recorrente, considerando que tais
alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de manifestação de inconformidade,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
No presente caso, o contribuinte efetuou compensações em GFIP, nas
competências 11/2012 e 12/2013, no valor total de R$ 163.200,42, conforme
demonstrativo que reproduzo do Despacho Decisório:

Em sua defesa o manifestante alega que a compensação referente a 11/2012 tem
origem em crédito advindo de pagamento a maior apurado em 08/2012, relativo
à obra de construção civil, e para a competência 12/2013 utilizou DARF pago
indevidamente em 30/09/2010, 29/10/2010 e 30/11/2010 referente ao
parcelamento previdenciário da Lei n£' 11.941/09.
Vejamos.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
7
Em relação a competência 11/2012, a GFIP exportada em 13/12/2012, informa
como origem do crédito a competência 08/2012, porém não há saldo referente a
esta competência nos sistemas de arrecadação da RFB, conforme pode se verificar
da tela de consulta a fl. 42 (valores declarados GFIP X valores recolhidos GPS) e
ainda na tabela Saldo Bruto, à fl. 62.
(...)
O contribuinte apresenta guia de recolhimento GPS código 2208, competência
08/2012 relativa a obra de construção civil CEI no 70.009.26820/76, fl.90, e ainda
requerimento datado de 12/11/2012, fl. 98,
(...)
Contudo, não há como se acatar a justificativa do aludido crédito, pois em
consulta aos sistemas de arrecadação da RFB, constata-se que não há declaração
em GFIP para a competência 08/2012, sendo a obra iniciada em 12/07/2012,
conforme telas que reproduzo:
(...)
O contribuinte não declarou em GFIP as remunerações dos segurados que
laboraram na obra de construção civil de sua propriedade, no período da
compensação efetivada em GFIP, não havendo como averiguar o suposto
pagamento indevido, sendo seu o ônus de provar o direito creditório que alega,
conforme disposição do inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105/2015:
(...)
Com efeito, o contribuinte não juntou qualquer elemento demonstrando que tal
recolhimento na competência 08/2012 era indevido. Também não juntou o
mencionado Aviso de Regularização de Obra ou o número do processo
correspondente a demonstrar que não houve aproveitamento do recolhimento
para a obra em questão.
Ademais, as Instruções Normativas vigentes no período da compensação vedavam
o aproveitamento de recolhimento relativo à obra nos estabelecimentos da
empresa:
(...)
A Instrução Normativa RF13 n£' 1.300 de 20 de novembro de 2012, revogou o
normativo acima e manteve as disposições acima.
As exceções previstas no § 3£' do artigo 44 Instrução Normativa RF13 n£' 900, de
30 de dezembro de 2008, acima transcrito, não se aplicam ao presente caso, pois
conforme tela reproduzida acima, a obra de construção civil permanece como
ATIVA nos cadastros da RF13.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 26.060,93 declarada em
GFIP na competência 11/2012.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
8
Em relação a competência 12/2013 o contribuinte alega que o direito creditório
tem origem em DARF pago indevidamente em 30/09/2010, 29/10/2010 e
30/11/2010 referente ao parcelamento previdenciário da Lei n£' 11.941/09.
Junta o seguinte documento:

Destaco que a soma das parcelas que o contribuinte diz ser oriundos de
pagamento indevido em DARF, acima apontados, não correspondem ao valor
levado a compensação de R$ 137.139,49, na competência 12/2013, e como
observa a fiscalização tal valor corresponde exatamente a cota patronal (artigo
22, incisos I e III da Lei n£' 8.212/91), conforme transcrevo do Despacho Decisório:
Quanto a compensação lançada na GFIP da competência 12/2013, o valor
lançado no campo compensação (R$ 137.139,49), é igual ao valor da
contribuição previdenciária, parcela patronal, apurado [R$ 117.842,74,
empregados/avulso, + R$ 19.296,75, Contribuintes Individuais],
Como se observa, o suposto pagamento indevido foi recolhido em DARF sob o
código 1240, relativo a parcelamento previdenciário, concedido segundo o
disposto na Lei n£' 11.941/09.
Ocorre que recolhimentos em DARF não podem ser compensados para
abatimento de contribuições previdenciárias recolhidas em GPS.
Com efeito, o parágrafo único do artigo 26 da Lei n£' 11.457/2007 em sua redação
original, vigente quando da compensação aqui tratada, vedou expressamente a
aplicação do artigo 74 da Lei n£' 9.430/96, que dispõe sobre a compensação dos
tributos administrados pela antiga Secretaria da Receita Federal, admitindo a
compensação com débitos oriundos de quaisquer tributos administrados por
aquele órgão.
(...)
No tocante às contribuições previdenciárias, embora a fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento sejam de atribuição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com o advento da Lei n£' 11.457/2007, o regime de compensação previsto
no art. 74 da Lei n£' 9.430/96 não se aplicava à época, porquanto essas
contribuições destinam-se unicamente ao custeio dos benefícios da Previdência
Social.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
9
Sendo assim, a glosa da compensação efetuada na competência 12/2013 deve ser
mantida.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, em relação à alegação da Recorrente no
sentido de que, em casos semelhantes ocorridos com a recorrente, houve despacho decisório
COMPLEMENTAR que RETIFICOU o despacho decisório anterior ao considerar VÁLIDA a
compensação nos moldes postulados pela recorrente, entendo que melhor sorte não assiste à
Recorrente.
De fato, aduz a Contribuinte, neste particular que, no PA 11618.721158/2014-99
julgado em 07/03/2014 da mesma contribuinte ora recorrente, se obteve despacho decisório no
qual NÃO declarou a DCOMP e posteriormente o despacho decisório COMPLEMENTAR retificando
e homologada a DCOMP, uma vez que o i. auditor/julgador RETI-FICOU seu entendimento que
repousava na seguinte dicção: “No caso trazido à baila, o contribuinte almeja a compensação, via
declaração de compensação –Dcomp, de crédito pago indevidamente ou a maior, via DARF (Código
de Pagamento 1240, total do crédito utilizado na compensação R$ 26.246,11, período de apuração
30/11/2010), com débito de igual valor, oriundo de contribuição previdenciária calculada sobre a
Receita Bruta (criada em substituição à contribuição prevista no art.11, parágrafo único, alínea
“a”, da Lei n£' 8.212/91), código de pagamento 2985, período de apuração e vencimento
31/01/2014 e 20/02/2014, respectivamente. Como envolve contribuição previdenciária a
compensação postulada pelo contribuinte por meio de Dcomp é terminantemente proibida,
conquanto incorre na vedação do artigo 26, parágrafo único, da Lei n£' 11.457/2007, como
também vai na contramão dos procedimentos estabelecidos pelo artigo 41 (compensação de
tributos fazendários via Dcomp) e 56 (compensação de contribuições previdenciárias via Gfip),
ambos da IN/RFB n£' 1.300/2012 e artigos 61 a 67 (compensação de ofício).” (trecho do despacho
decisório do PA 11618 721158 2014 99)
Contudo, não trouxe aos autos o Parecer Complementar DRF/JPA/SAORT no 218
mencionado no Despacho Decisório acostado aos presentes autos à p. 141, inviabilizando, assim, o
conhecimento, por essa d. turma de julgamento, das razões que motivaram a homologação da
compensação objeto do processo no 11618.721158/2014-99.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário em
análise.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recuso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14743.720059/2016-12
10

Fl. 154
DF CARF MF
Original